Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1002074-95.2021.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
RECORRIDA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso do recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 86086451):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM TRÂMITE - CRÉDITO INCERTO E RECLAMADO PELA AGRAVADA - PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
E inviável a penhora no rosto de autos diversos dos ora em discussão, se o direito aqui postulado pertence a terceiro (a agravada) e é incerto porque ainda depende de análise nesta fase de conhecimento.
(TJMT, AI no 1002074-95.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 16.06.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 90868972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, aviado por COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA, que manteve a decisão do juízo da 1a vara cível da comarca de Diamantino, o qual, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários advocatícios interposto pela ora recorrida/agravada, indeferiu o pedido da agravante/recorrente, que objetivava a penhora no rosto dos autos do processo no 0003705-47.2019.8.11.0005, no qual a agravada tem crédito a receber do Banco do Brasil, em vultoso valor e na iminência de ser levantado.
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 489 § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o acordão recorrido se manteve omisso quanto a pontos essenciais, os quais, se analisados, dariam desfecho diverso à controvérsia sub judice.
Nesta perspectiva, reitera que se afigura legítimo o pedido de liminar para que se perfaça a penhora no rosto dos autos do processo supramencionado, o qual seria deferido caso analisados os seguintes pontos:
(a) A penhora serviria de garantia de pagamento dos honorários sucumbenciais dos patronos da COPRODIA e, por conseguinte, a isonomia entre as partes, pois o mesmo pleito foi considerado quando feito pela ora agravada;
(b) Conferiria garantia do pagamento das custas processuais e demais verbas, haja vista que, até o presente momento, não foram pagas as custas iniciais nem ratificado o valor da causa; e
(c) Por fim, a penhora ora requestada garantiria reflexamente o direito do Estado de Mato Grosso, o qual ainda não foi oficiado da condenação da ora agravada em litigância de má-fé estabelecido em processo no qual litigam.
Recurso tempestivo e preparado (ID'S 94009493 e 94013998)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 97066995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, do CPC. Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega ofensa aos artigos 489 §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a pontos que, se melhores analisados, poderiam infirmar a decisão recorrida, em especial porque a penhora ora requestada serviria de garantia ao pagamento dos honorários de seus patronos bem como aos interesses do Estado de Mato Grosso, que possui crédito a receber da agravada, condenada em litigância de má fé em processo no qual litigam.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido, atento ao cenário fático da causa, se manifestou quanto a esta controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 86086451):
“Originariamente Irineu Zanatta propôs, em 1994, a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 0000599-15.1998.8.11.0005, sob a justificativa de que o Banco do Brasil, sem autorização, movimentou valores entre sua conta-corrente e a da Cooperativa, aqui agravante.
No entanto, ele faleceu no curso da lide, foi então representado pelo espólio, e a ora agravada constituída sua advogada na causa.
Esta última protocolou a Ação n. 0000605-50.2020.8.11.0005, em que busca receber honorários da agravante em razão da parcial sucumbência naquela demanda (n. 0000599-15.1998.8.11.0005).
Diante disso, a Cooperativa (agravante) pediu ao juízo a quo o bloqueio de parte do dinheiro depositado no feito n. 0003705-47.2019.8.11.0005, em que o Banco do Brasil é devedor e a agravada, credora. Busca, desse modo, garantir futura e incerta quantia que lhe deva pagar (à agravada).
Como visto, a agravante pretende remunerar a autora (advogada) com dinheiro que pertence a ela própria por direito, só que devido por outro credor.
Por conseguinte, é totalmente despropositado o pedido incidental, já que a relação jurídica entre as duas não se confunde com o vínculo processual entre a agravada e o Banco do Brasil (art. 18 do CPC).
Se esta tem algum valor a receber da agravante, essa responsabilidade civil não pode ser transferida para a instituição financeira (BB) mesmo que de algum modo seja devedora da Cooperativa.
Nos autos n. 0003705-47.2019.8.11.0005, o total depositado em juízo é suficiente para o Banco quitar a dívida com a advogada. Logo, de qualquer forma, não se pode sequer cogitar em excesso que pudesse ser aproveitado em favor da agravante.
Nos embargos de declaração, reiterou-se os fundamentos, in verbis (ID 90868972):
Constou com clareza no acórdão que é vedado à embargante pleitear direito alheio em nome próprio bem como a garantia de crédito incerto mediante pagamento para a embargada com valores a esta mesma pertencentes.
Essa conclusão se estende aos argumentos relacionados ao suposto crédito, que, conforme sustenta a embargante, seria do Estado de Mato Grosso.
Na interlocutória proferida na origem não há menção alguma ao princípio da isonomia. E a devolução da matéria em Agravo de Instrumento é restrita; o Tribunal se atém às alegações enfrentadas pelo juízo da causa.
Portanto, as questões arguidas e as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Somente o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489 §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Da violação ao artigo 7o do CPC – falta de dialeticidade (Súmula 283/284STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 7o do CPC, em que a parte recorrente alega ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a análise do pleito garantidor de eventual crédito da ora recorrente (COPRODIA) foi diverso daquele concedido à ora recorrida, embora idênticas as premissas fáticas, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “na interlocutória proferida na origem não há menção alguma ao princípio da isonomia. E a devolução da matéria em Agravo de Instrumento é restrita; o Tribunal se atém às alegações enfrentadas pelo juízo da causa”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que diante do princípio da adstrição, eventual ferimento ao princípio da isonomia sequer foi enfrentada pelo magistrado singular e, por este motivo, não devolvida nos autos deste agravo de instrumento, que possui cognição limitada ao decidido pelo juízo da causa.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça